Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-93.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006236-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DETERMINAÇÃO DO STJ ACOLHIDA, MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – APELO NÃO PROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ.

Conforme decidido pelo STJ, a
sucumbência recíproca, por si só, não configura impedimento à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006236-93.2018.8.11.0015

APELANTE: RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS

APELADO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n. 1006236-93.2018.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Cuida-se de análise em razão de decisão proferida no REsp 2087688-MT, em que a recorrente Rafaela Moreira de Medeiros pretende a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da ação ajuizada por Loteadora Assai S/S Ltda., em desfavor de Rafaela Moreira Medeiros, e condenou ambas as partes ao pagamento das custas do processo no equivalente a 40% para a requerida e 60% a encargo da autora, bem assim ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação.

Foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes.

O acórdão que julgou ambos os Apelos manteve na íntegra a sentença recorrida e não majorou os honorários advocatícios de sucumbência.

Inconformada, a parte requerida Rafaela Moreira de Medeiros, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso Especial 2087688-MT para que sejam majorados os honorários advocatícios, arbitrados em seu favor.

Com o provimento do aludido REsp 2087688-MT, o processo foi encaminhado a esta e. Quarta Câmara de Direito Privado para o cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior no id. 180988650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de análise em razão de decisão proferida no REsp 2087688-MT, em que a recorrente Rafaela Moreira de Medeiros pretende a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Corte Superior por considerar que, independentemente da sucumbência recíproca, não se verifica qualquer impedimento à majoração dos honorários advocatícios na hipótese, deu provimento ao REsp 2087688-MT, a fim de determinar que este Tribunal majore a verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a distribuição da sucumbência fixada na primeira instância.

Assim, outro não é o entendimento, do que acolher a determinação da Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
acolhe-se
a determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2087688-MT, para majorar os honorários advocatícios, arbitrados em favor da requerida apelante Rafaela Moreira de Medeiros, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023